Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-28.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000039-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JURACY VAZ DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 688.990.331-53 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JUNIOR SILVA REZER (RECORRIDO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), KELLE CAMPOS REZER (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- DANIFICAÇÃO DE APARELHO CELULAR – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO- REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A teor do disposto no art. 373, I, do CPC, cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

JURACY VAZ DE MEDEIROS JUNIOR recorre da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização ajuizada em face de JUNIOR SILVA REZR E KELLE CAMPOS REZER.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida sob o fundamento que os fatos causaram profundo abalo moral à sua pessoa e que os pais da menor em momento algum se dispuseram a efetuar o conserto ou troca do celular.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando os recorridos em danos materiais no importe de R$ 1.644,00 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os Recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo.

Da análise dos autos, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade tendo em vista que bem analisou a questão posta em análise, vejamos:

“Vistos

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais sem pedido de dano moral movido por JURACY VAZ DE MEDEIROS JUNIOR tem face JUNIOR SILVA REZER e KELLE CAMPOS REZER, todos qualificados nos autos.

Em síntese, alega a parte autora que sua filha Vitória Helena Abreu de Medeiros, 12 anos, teve o celular danificado quando sua colega chamada Gabriela, também menor de idade, deixou cair dentro da piscina no dia 03.10.2021, afirma que procurou os genitores da menos (requeridos), porém não obteve êxito na resolução administrativa.

Relata que o valor do conserto ficou no valor de

R$1.900,00 (mil e novecentos reais), conforme orçamento efetuado na assistência técnica, mas não realizou o conserto, pois o valor supera o valor do smartphone, qual seja, modelo Smart Sams Galaxy A21S AM comprado no dia 24.03.2021 custou R$1.644,00 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais), conforme NFe.

Face a não resolução administrativa, o requerente pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e materiais no importe de R$1.644,00 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais).

A audiência de conciliação resultou inexitosa.

Por seu turno, a requerida contesta a argumentação posta na inicial sobre o argumento de que não restou demonstrado nos autos que sua filha fora a responsável pelo dano ao smartphone,

afirma que não há dano moral ou material indenizável, postulando análise do pedido de preliminar de perícia, no mérito requereu a improcedência da ação, anexando documentos.

A ação correra regularmente, com a citação e audiência de conciliação. Após, regular contestação, com impugnação.

É o sintético relatório.

Fundamento e decido.

No tocante a preliminar de incompetência do juizado especial cível por necessidade de prova pericial, cumpre destacar que é perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos juizados especiais cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei 9.099/95, todavia desnecessária a sua realização no caso em tela.

Em análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova pericial grafotécnica para apurar a veracidade das assinaturas aportadas no contrato juntado pela parte requerida nos autos, vez que as assinaturas aportadas no contrato juntado na contestação e a assinatura aportada nos documentos pessoais da autora, que, inclusive foram juntados na contestação pela ré e pela parte autora, são idênticas.

Vejamos precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010).

Sendo assim, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda, e modo que AFASTO a preliminar.

Para análise do mérito não necessita maiores dilações probatórias, razão pela qual passo a apreciar o mérito na forma requerida.

Inicialmente entendo pela inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, conforme o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que dispõe os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Posto isso, o deferimento do pleito é medida que se impõe.

No mérito, o que se tem é que razão não assiste o pedido do autor.

A parte autora alega que a responsabilidade pelo dano causado no smartphone da sua filha é da filha dos requeridos. Contudo, em que pese tais alegações, não há provas que corroborem com o alegado.

A testemunha (Valéria Costa dos Santos), arrolada pelo autor, não estava no local do acidente no momento em que o smartphone foi danificado, tendo relatado que sua filha, também menor de idade, disse ter visto o momento em que a filha dos requeridos deixou o celular cair na piscina, que depois do ocorrido todas retornaram para sua residência.

Em que pese a oitiva da testemunha arrolada pelo autor, é notória sua precariedade, pois não visualizou o ocorrido, apenas tomou ciência através de sua filha menor de idade.

Destarte, segundo dispõe o artigo 373, I, do CPC, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

A parte autora não desincumbiu do seu ônus probatório, pois não comprovou a responsabilidade da filha dos requeridos pelo ilícito praticado pela requerida, haja vista que não apresentou provas ou testemunhas ratificando o ocorrido.

Sendo assim, não há como reconhecer o dever de indenizar dos requeridos se não restaram suficientemente comprovados os efetivos prejuízos materiais e/ou morais suportados, ônus do qual não desincumbiu a parte requerente.

Logo, a parte autora não pode se furtar ao seu dever de cooperar com o deslinde processual. Devendo trazer aos autos todas as provas relacionadas ao fato, o que não fez, restando tal prova preclusa e o dever de indenizar não comprovado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Cumpre ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), e, não se desincumbindo desse ônus, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. (TJ-MG - AC: 10133140049148001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 21/02/2020).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANIFESTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Segundo dispõe o artigo 373, I, do CPC, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". 2 - Na hipótese, a recorrente propôs ação de cobrança, visando a condenação do apelado ao pagamento de diversos débitos, referentes ao período de março de 2003 a dezembro de 2007, totalizando o valor de R$4.717,57 (quatro mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos). 3 – A autora/recorrente apresentou extratos de débitos constantes em nome de Luiz Nasciso Agra, CPF: 886.172.893-68 – fato constitutivo do seu direito, ao passo em que o réu/recorrido, além de comprovar a distinção de CPFs, também carreou aos autos comprovantes de residência no endereço à rua Antonio Cândido, 81, referente aos anos 2006 e 2007 (fls.126/127), endereço esse diverso daquele constante nos extratos da CAGECE (rua Engenheiro Marcos Aurélio Santana, 65). 4 – De outro lado, se havia alguma dúvida por parte da CAGECE acerca da homonímia suscitada pelo requerido, caberia à autora/apelante trazer aos autos as cópias dos documentos apresentados pelo consumidor no momento da contratação do serviço de prestação de água e esgoto, o que por certo, dirimiria qualquer incerteza a esse respeito. Dessa forma, considerando que não se desincumbiu a parte autora de seu ônus, a teor do artigo 333, I, do CPC, de comprovar o fato alegado na inicial, a improcedência do pedido deve ser mantida. 5 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 17 de fevereiro de 2021 Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator

(TJ-CE - AGT: 00016018920088060043 CE 0001601-89.2008.8.06.0043, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 17/02/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2021)

Assim, inexistem motivos que justifiquem o acolhimento do pleito do autor, eis que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA

JUÍZA LEIGA

SENTENÇA

VISTOS,

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta.

P.I.C.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas.

DR. JÚLIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

JUIZ DE DIREITO

Assim, não logrando a Recorrente êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, a improcedência da demanda é medida impositiva, razão pela qual, não há que se fazer reparos à sentença recorrida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023